Tribunal: TJMT
Processo: 1058617-53.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058617-53.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TEREZA MORAES DAMBROS - CPF: 532.014.931-04 (APELANTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAIS AFASTADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora idosa e pensionista contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A apelante sustenta ter contratado empréstimo consignado, mas foi surpreendida com descontos vinculados a contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que afirma não ter autorizado nem
compreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se há decadência ou prescrição do direito de ação;

(
ii
) estabelecer se o contrato firmado caracteriza vício de consentimento em razão da ausência de informação adequada sobre a natureza da operação (empréstimo consignado x cartão de crédito consignado – RMC);

(
iii
) determinar as consequências jurídicas da falha na prestação de informações, especialmente quanto à restituição de valores e eventual indenização por danos
morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de reconhecimento de nulidade contratual não está sujeita a prazo decadencial, dada a natureza declaratória da demanda.

A relação é de consumo e sujeita ao prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC, contado a partir do último desconto, não se aplicando o prazo trienal do Código Civil.

O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) possui natureza distinta do empréstimo consignado tradicional, exigindo informação clara ao consumidor sobre seus efeitos, em especial a amortização mínima e os riscos de perpetuação da dívida.

Não comprovada a ciência inequívoca da apelante acerca da real natureza do contrato, restou caracterizada falha no dever de informação da instituição financeira, violando o art. 6º, III, do CDC.

Em observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170), o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Os valores já descontados devem ser abatidos do saldo devedor, com recálculo em liquidação, assegurando-se a restituição simples de eventual pagamento a maior, afastada a repetição em dobro por ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

A falha na prestação de informações, embora relevante, não configurou conduta grave a ponto de gerar abalo moral indenizável, tratando-se de hipótese de mero descumprimento
contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de nulidade contratual por vício de consentimento não está sujeito a prazo decadencial.

Nas relações de consumo envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, contado a partir do último desconto.

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC), quando apresentada ao consumidor como empréstimo consignado tradicional, caracteriza falha no dever de informação e vício de consentimento.

O contrato de RMC deve ser convertido em empréstimo consignado, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado da época da contratação.

A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, não em dobro, quando não evidenciada a má-fé do credor.

O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, 27 e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 170 e 178, II; CPC/2015,
arts
. 429, II, 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
15.03.2021.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1381573/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.05.2019,
DJe
21.05.2019.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.04.2018,
DJe
19.04.2018.

TJMT, N.U 1000336-08.2024.8.11.0052, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025, DJE 14.04.2025.

TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023.

TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1058617-53.2025.8.11.0041

APELANTE: TEREZA MORAES DAMBROS

APELADO: BANCO BMG S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por TEREZA MORAES DAMBROS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro, liminar e danos morais, ajuizada pela apelante em face do BANCO BMG S
/
A.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Aduz
que
contratou empréstimo consignado com o banco, tendo percebido descontos de outro empréstimo que não se lembrava ter contratado.

Alega que é
consumidora idosa e pensionista
.

Afirma que, após várias tentativas frustradas de resolver a situação diretamente com o banco, sem obter esclarecimentos adequados, foi informada de que o segundo desconto estava relacionado a um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignada (RMC), algo que jamais havia autorizado ou contratado conscientemente.

Argumenta que houve violação ao direito à informação adequada e clara, conforme o art. 6º, III, do
CDC
, pois jamais foi informada de maneira clara e precisa sobre o verdadeiro teor do contrato de RMC, que lhe foi apresentado como se fosse um simples empréstimo consignado.

Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da apelante, declarando a nulidade do contrato de RMC e a devolução dos valores pagos indevidamente de forma dobrada, bem como a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas contrarrazões, o banco apelado sustenta preliminarmente a ocorrência de prescrição
e decadência. No mérito pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PREJUDICIAIS DE MÉRITO
(
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA)

Eminentes pares:

Irresignado, afirma o banco em suas
contrar
razões, a suposta ocorrência da
decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, do art. 178, II, do CC.

No entanto, no caso, o recorrido pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes,
por entender ser objeto de fraude.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no
CDC
ou no Código Civil, previsão de prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual, deve ser rejeitada a prejudicial de decadência.

Da mesma forma, argui o banco apelado que ocorreu a prescrição do direito de ação
da autor
, entendendo que a hipótese não se caracteriza fato do produto/serviço, mas sim
vício
do serviço, razão pela qual aplicável o prazo prescricional de três anos, consoante artigo
206
,
§ 3º
, inciso
IV
, do
Código Civil
.

Entretanto, a tese não prospera.

Com efeito, o caso dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do
CDC
, razão pela qual adota-se o prazo prescricional
disposto no
art.
27
:

“Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão
à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

C
umpre analisar a preliminar de prescrição suscitada pelo banco apelado, que sustenta a ocorrência do prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, considerando que entre a data do primeiro desconto (17/08/2018) e a distribuição da ação (23/06/2025) decorreu prazo superior a 3 (três) anos.

T
ratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo
prescricional.

O egrégio STJ orienta que, “
fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
” (Terceira Turma -
AgInt no AREsp 1728230/MS
- Rel. MinistroMARCO AURÉLIO BELLIZZE-
DJe
15.3.2021).

Assim, a jurisprudência recomenda que para estes casos, seja considerado comotermo inicialpara a contagem da prescriçãoa data do último desconto no benefício previdenciário ou folha de pagamento, inclusive para resguardar a segurança jurídica
, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO BANCÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma –
AgInt no AREsp 1381573/MS
– Rel. MinistraMARIA ISABEL GALLOTTI– Julgado em 16/05/2019 – Publicado no
DJe
21/05/2019)

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO E DESÍDIA DA AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – MULTA DO §2º DO ART. 1026 DO CPC/15 – EXCLUSÃO – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2 – O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Se na hipótese, ainda não ocorreu os últimos descontos dos empréstimos consignados em discussão (11/2025 e 01/2026) e o ajuizamento da presente ação se deu em 19/04/2024, ou seja, no quinquênio legal, não há falar em prescrição. (N.U 1000336-08.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

Diante disso, não há se falar em decadência do direito e prescrição de parcelas, motivo pelo qual
REJEITO
as prejudiciais de mérito suscitadas.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado pela apelante, bem como
na
ocorrência de danos morais e materiais.

A apelante sustenta
a falha na prestação de serviços, sob a tese de que foi induzida a erro,
alegando que o banco apelado teria apresentado o produto como se fosse um simples empréstimo consignado, sem prestar as informações adequadas e claras sobre a natureza e as consequências do contrato.

O banco apelado, por sua vez, defende a regularidade da contratação, afirmando que a apelante tinha pleno conhecimento do produto contratado, tendo inclusive realizado saques nos valores de R$ 1.280,00 e R$ 219,09
.

Pois bem.

Contudo, a questão central a ser analisada não é a existência ou validade formal do contrato em si, mas sim se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, que teria ofertado um produto (empréstimo consignado) e contratado outro (cartão de crédito com RMC).

O dever de informação é um dos pilares das relações de consumo, estando expressamente previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, é direito básico do consumidor.

No caso em análise, é necessário verificar se
a
apelante foi devidamente
informado
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC possui características específicas que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional, notadamente quanto à forma de amortização do débito e às taxas de juros aplicáveis.

No empréstimo consignado tradicional, as parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento do mutuário amortizam o saldo devedor, de modo que, ao final do prazo contratado, a dívida estará integralmente quitada.

Já no cartão de crédito consignado com RMC, o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que pode resultar na perpetuação da dívida, caso o consumidor não efetue o pagamento integral da fatura mensalmente.

Essa diferença substancial entre as duas modalidades contratuais exige que a instituição financeira preste informações claras e precisas ao consumidor, de modo a permitir que este compreenda plenamente as obrigações que está assumindo.

No caso em tela, embora o contrato firmado entre as partes contenha a denominação "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado", não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente
informado
sobre as características específicas dessa modalidade contratual, especialmente quanto à forma de amortização do débito e às consequências do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

Ademais, chama atenção o fato de que o valor contratado foi disponibilizado a

apelante mediante transferência para sua conta corrente, procedimento típico de empréstimos consignados tradicionais, o que pode ter contribuído para a confusão quanto à natureza do contrato.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da prática de oferecer empréstimo consignado e, na realidade, contratar cartão de crédito com RMC, quando não há informação clara e adequada ao consumidor sobre as características específicas dessa modalidade contratual.

No caso em análise, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pel
a
apelante.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor. No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025